Tribunal: STF
Processo: RE 1480557
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pela Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    ICMS - Isenção ICMS - Veículo automotor adquirido por pessoa portadora de deficiência física (...) - Retroatividade da norma tributária mais gravosa ao contribuinte que não é admitida - Sentença mantida - Recurso a que se nega provimento. 



    Em suas razões recursais, alega violação à tese firmada no julgamento do Tema n. 810 da repercussão geral.



    Argumenta que, para as verbas tributárias, incide a correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado pelo IPCA-E e, a partir do trânsito em julgado, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que a correção monetária e os juros sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC apenas a partir do trânsito em julgado, sendo aplicado o índice de atualização monetária, IPCA-E, entre a data do pagamento indevido e a data do trânsito em julgado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, condenando o Estado de São Paulo a restituir à parte recorrida os valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, atualizados monetariamente pela taxa SELIC, conforme estabelecido pela EC n. 113/2021, uma vez que o pagamento ocorreu em 7/4/2022, data em que aquela emenda já vigorava. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    Portanto, ainda não havia sido implementada a alteração deste prazo para 4 (quatro) anos e, pela impossibilidade deste aumento do prazo legal retroagir por ferir princípios tributários, como já tratado, à autora deve ser mantido o prazo de 2 anos para alienação de seu veículo, sem o pagamento do ICMS, devendo a Fazenda ré efetuar a devolução do valor pago pelo autor, a este título (fls. 22/25), visto que indevido.



    Sobre a atualização monetária deste valor, como o pagamento ocorreu na data de 07/04/2022, já se encontrava em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021 (Dezembro/ 2021), pelo que devem ser observados os parâmetros estabelecidos em seu artigo 3º, para atualização do valor da condenação (utilização da taxa SELIC, apenas).



    A Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    Registre-se que, no julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame.



    [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Neste processo, observo que o Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC na correção monetária da condenação imposta ao Estado recorrente. Não merece acolhida a alegação de que a aplicação da taxa SELIC deveria ter lugar apenas após o trânsito em julgado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente